Tribunal: TJMT
Processo: 1008125-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008125-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
PACIENTES: DUCENAL DE OLIVEIRA MIRANDA e SIDORFF NERES DA SILVA
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DUCENAL DE OLIVEIRA MIRANDA e SIDORFF NERES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO, que nos autos da Prisão em Flagrante – n.o 276-50.2020.811.0098 - 68569, os mantêm segregados desde 10/3/2020.
Expõem o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante delito sob a acusação de suposta prática de tráfico de entorpecente, associação criminosa e corrupção de menor.
Salienta o firmatário do mandamus, que a decisão de custódia cautelar está eivada de fundamentação, pois foi proferida com supedâneos apenas em argumentos genéricos, não apontando no caso dos autos como poderia o paciente abalar a ordem pública.
Por fim, afirma que o paciente ostenta predicados favoráveis que lhe autorizariam, em tese, a responder o processo em liberdade.
Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis da paciente.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído; e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Lado outro, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente.
Todavia, apesar das alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar os documentos anexados na exordial não comprovam in limine a ausência de autoria delitiva ou participação no episódio em comento.
Na decisão proferida pelo magistrado é enfatizado a necessidade da segregação dos pacientes “com relação ao periculum libertatis este se vê no abalo à ordem pública ante a gravidade em concreto dos delitos praticados, principalmente neste enredo em que havia, a priori, um “batedor de estrada” e aquele que estava com a droga estava acompanhado de um menor. Ainda, efetivamente se demonstra uma engenhosidade na conduta perpetrada, eis que os flagrados teriam levado uma motocicleta produto de crime até a Bolívia para receberem mais de 01 (um) quilo de maconha, sob o pretexto de que iriam fazer dinheiro com a droga.”. (id. 39290966 – p. 4)
Assim, o modus operandi aliado à quantidade e acondicionamento da droga encontrada, ao menos nesta fase processual solidificam a manutenção do decreto prisional por atentar à ordem pública, por colocar em risco o meio social.
Diante do exposto, por carecer de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito, retornando-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator